Tribunal: TJMT
Processo: 1025301-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025301-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (IMPETRANTE), IVAN LUCAS SILVA BENEDITO - CPF: 057.346.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RICARDO DE JESUS - CPF: 084.491.949-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN LUCAS LIVI - CPF: 098.585.389-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PRESSI - CPF: 016.836.199-00 (VÍTIMA), DOUGLAS DE LIMA - CPF: 054.077.511-86 (VÍTIMA), ANTONIA ROSA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 862.552.151-72 (VÍTIMA), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (PACIENTE), Excelentissíma Juíza da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025301-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTA WOBETO BARALDI
PACIENTE: JULIO CESAR MORAES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À PRISÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO AFETA À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, QUE NÃO DIZ RESPEITO À PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A matéria relativa ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena após condenação em segunda instância, não alcançando, dessa forma, pessoas presas preventivamente, nos termos do artigo 312 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025301-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTA WOBETO BARALDI
PACIENTE: JULIO CESAR MORAES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Júlio César Moraes Costa
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, por quatro vezes (artigo 157, § 2o, II e V, § 2o-a, I, c/c o artigo 70, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, decretou a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, ressalta que o acusado possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, sustenta que, como não houve o trânsito em julgado da condenação, a restrição da liberdade do paciente viola seus direitos e garantias constitucionais, além da presunção de inocência, consoante entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, que, por maioria, assentaram a constitucionalidade do artigo 283 do CPP.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“[...] Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processo criminal de homicídio qualificado[autos código 203088 – réu pronunciado na data de 13/08/2019]. Verifica-se o curto espaço de tempo decorrido entre a prática do delito descrito nos autos de ação penal 203088 [tentativa de homicídio], dia 13/10/2018 e a prática do delito constante no presente auto, ocorrido no dia 09/11/2018, ou seja, menos de 30 (trinta) dias entre um delito e outro, devendo ainda ser destacados, os tipos penais praticados “tentativa de homicídio” e “roubo duplamente qualificado”, vislumbrando uma personalidade altamente perigosa.

Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente à pratica delituosa.

[...] Da Decretação da Prisão Preventiva. A prisão cautelar de um acusado só deve ser decretada quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública ou da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, todos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, além de haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, trata-se de crime de alta gravidade, restou demonstrada a periculosidade, ousadia e audácia do agente,
vez que constam nos autos elementos concretos que faça presumir que, em liberdade, encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, oferecendo, assim, perigo à ordem pública
, e as próprias vítimas, posto que fora reconhecido por uma delas.

[...] Da Análise da Possibilidade de Apelar em Liberdade. Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade
. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente
. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido permanecer preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seu benefício em liberdade.
A três para manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que o réu é contumaz na prática de condutas delitivas
”
(id. 68131456).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente por crimes de tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica, o que revela a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, imperioso ressaltar que, embora tenha concedido a ordem no HC anterior, impetrado em favor do paciente [n. 1013388-43.2018.811.0000, julgado em 13-12-2018], substituindo a custódia por medidas cautelares alternativas, foi também consignado sobre a possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, desde que com base em fundamentação concreta e idônea.

Foi o que ocorreu no presente caso, já que nesta nova decisão o juízo
a quo
utilizou como argumento, além da gravidade concreta do delito, a ameaça à ordem pública por risco de reiteração, que, inclusive, havia sido mencionado no
writ
anterior como causa para a custódia cautelar,
verbis
:

“[...] A propósito, mesmo o paciente possuindo em seu desfavor outros registros criminais [delitos de lesão corporal em âmbito doméstico] –
o que poderia justificar a sua prisão
–, tal circunstância não pode ser acrescida por este Tribunal para manutenção de sua custódia preventiva, uma vez que claramente prejudicaria o réu.

[...] Com efeito, ‘As decisões que decretam a prisão preventiva devem ser meticulosamente motivadas, esta motivação deve ser concreta, circunstanciada e personalizada. Não são admissíveis motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas ou mediante cláusulas padronizadas [...]. Portanto, a prisão preventiva para se legitimar em face do nosso sistema jurídico, exige inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal’ [Odone Sanguiné, op. cit., p. 449], e foi o que justamente ocorreu no caso em apreço, onde a autoridade coatora,
ao invés de calcar a prisão em dados sólidos extraídos da prova inquisitorial coligida até então, ou na suposta periculosidade do acusado – em razão do seu histórico criminal –
, simplesmente fez referências a termos genéricos e abstratos do delito”
(HC n. 1013388-43.2018.811.0000).

Destarte, como o juízo singular fez constar expressamente a contumácia delitiva do paciente como um dos fundamentos para a negativa de recorrer em liberdade, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

De mais a mais, verifico que, embora tenha sido concedida a ordem para expedição do alvará de soltura em favor do réu neste feito – o que foi cumprido no dia 15-11-2018 –,
seis dias depois
, em 21-11-2018, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido na ação penal n. 11337-53.2018.811.0040, na qual o paciente responde por tentativa de homicídio qualificado, encontrando-se preso até o presente momento.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, impende esclarecer que a matéria relativa ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena
após condenação em segunda instância
, não alcançando, dessa forma, pessoas presas preventivamente, nos termos do artigo 312 do CPP, como é a situação dos autos.

Este, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

“O Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 debateu quanto a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, sendo decidido que não cabe a execução provisória da pena, e havendo condenação em primeira e/ou segunda instância, deve o condenado aguardar o trânsito em julgado da condenação para ser recolhido à prisão, ou seja, a prisão-pena. A decisão do Supremo não é automática, não vedando a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas sim, estabelecendo a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão”
(TJ/MT – N.U 1018182-73.2019.8.11.0000, 3a CCrim – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 4.3.2020, Publicado no DJE 9.3.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Júlio César Moraes Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021